Tribunal: TJMT
Processo: 1009755-81.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009755-81.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EMERSON GERALDO - CPF: 594.745.721-00 (APELADO), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO registrado(a) civilmente como BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – NÃO AUTORIZADO - COMPRA NEGADA - EXISTÊNCIA DE LIMITE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA – OPERAÇÃO CANCELADA PELA ADMINISTRADORA DO CARTÃO – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA/SÚMULA No 54/STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO - DESPROVIDO.

Configura falha na prestação de serviços a recusa na operação de cartão de crédito do consumidor com limite suficiente para a consumação da transação comercial desejada, que enseja, pelas peculiaridades do caso concreto, o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

A determinação de indenização por danos morais deve observar as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e extensão do dano, objetivando, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.
Considera-se como parâmetro de razoabilidade para i
nscrição indevida em cadastros de inadimplentes, a condenação em até 50 (cinquenta) salários mínimos como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmulas no 54/STJ e a correção monetária do valor da indenização do dano moral, desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO ITAUCARD S/A
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por EMERSON GERALDO julgou-a parcialmente procedente, condenou o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora a partir da citação, correção monetária pelo INPC, da condenação, custas
processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

O banco apelante alega inexistência de falha na prestação de serviços. Aduz que não cometeu ilícito para a ocorrência de dano moral. Assevera que o arbitramento do
quantum
indenizatório foi excessivo e não estabelecido com base em parâmetros razoáveis. Entende que os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento.

Requer a reforma da sentença singular para julgar a ação improcedente e ou a redução do
quantum
indenizatório fixando-o em consonância com o princípio da razoabilidade, com juros de mora a partir do arbitramento.

Contrarrazões (Num. 198719153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pelo autor resultou da
recusa indevida de seu cartão de crédito, a despeito da existência de limite suficiente, quando do pagamento de compras no mercado internacional, que resultaram canceladas, o que lhe causou enorme constrangimento perante o comércio local.
O juízo singular decidiu pela parcial procedência do feito

e condenou o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais, conforme extrato (Num. 198718298):

DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos feitos nesta Ação Ordinária para CONDENAR a ré a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pelo princípio da sucumbência, considerando que o autor decaiu apenas quantum indenizatório, condeno a ré ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC.

Para fins de cumprimento da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, visto tratar-se de relação de natureza contratual.

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega a instituição bancária, regularidade em seu procedimento, visto que a transação se enquadrou em uma possível fraude, ao argumento de que o sítio eletrônico utilizado se presta a promover jogos de azar (Num. 198718299 – pág. 03).

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ao analisar o caso em tela, o juízo singular observou que
antes de simplesmente não autorizar ou cancelar as compras, havendo indícios a suspeitar de compras, a operadora de cartão de crédito deveria contatar o autor e confirmar se ele de fato realizou as transações
(Num. 198718298). Ainda mais que se constata a existência de limite para a utilização do referido cartão de crédito.

Saliente-se que
incontroverso nos autos, a tentativa de compra com o cartão de crédito do consumidor, recusado na data de 09/07/2019. A alegação da empresa demandada, de suspeita de fraude, não se sustenta, porquanto o mesmo cartão continuou a ser utilizado normalmente para outras transações.

A recusa de cartão de crédito do consumidor, mesmo possuindo limite, configura-se falha na prestação do serviço e enseja, pelas peculiaridades do caso concreto, o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

Nesse contexto,
o transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por responsabilidade de terceiros.

O c. STJ já assentou a
responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos
defeitos na sua prestação
, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (STJ REsp 422778/SP).

Ora, o dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoas e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

Art. 5o (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A instituição bancária apelante, portanto, deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já assentou que o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova (STJ
AgInt no AREsp 1077698/SP
).
O
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O abalo
inegável e o sentimento de pesar íntimo do ofendido, para o qual não se encontra uma estimação perfeitamente adequada. Portanto, arbitra-se um valor em dinheiro na tentativa de minorar o sofrimento causado.

Ao fazê-lo, o magistrado de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

A irresignação do banco apelante, ao argumento de que o montante estabelecido, não obedeceu aos parâmetros razoáveis em condenação por danos morais, portanto, não se sustenta.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

Ademais, vale lembrar ainda, a orientação do c. STJ que, para indenização em danos morais na hipótese de má prestação de serviços, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Quanto ao tema de incidência dos juros moratórios, o entendimento é de que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos das Súmula no 54, do STJ,
in verbis
:

Súmula no 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Diante do exposto, verificados nos elementos trazidos ao feito a existência dos
danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelante
, não há porque reformar o decisum
,
devendo ser mantido em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024